Tribunal: TJBA
Processo: 8079832-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079832-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SUENE CARILO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR ESTADUAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAIS INCORPORÁVEIS. EXCLUSÃO DE VERBAS TRANSITÓRIAS. APLICAÇÃO DO TEMA 163 DO STF. DISTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente a ação proposta por servidora pública estadual para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como terço de férias, adicional noturno, adicional de insalubridade e serviços extraordinários, bem como condenou o ente estatal à restituição dos valores descontados a esse título, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o entendimento fixado pelo STF no Tema 163 da repercussão geral se aplica aos servidores estaduais da Bahia; (ii) verificar, à luz da legislação estadual, quais verbas possuem natureza incorporável e, portanto, podem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 163 do STF estabelece que não incide contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor público, como terço de férias, adicional noturno, adicional de insalubridade e serviços extraordinários, firmando tese de repercussão geral com efeitos vinculantes.

A tese firmada no Tema 163 é aplicável aos servidores estaduais, desde que respeitadas as disposições específicas da legislação local quanto à natureza das parcelas recebidas.

A Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 71, exclui expressamente o adicional de férias da base de cálculo da contribuição previdenciária, por sua natureza indenizatória.

A Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 132, § 1º, admite a incorporação aos proventos de aposentadoria das gratificações percebidas por cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados, como os adicionais de insalubridade e noturno, desde que cumpridos os requisitos legais.

O adicional por serviço extraordinário, por sua natureza eventual e transitória, conforme art. 90, parágrafo único, da Lei nº 6.677/1994, não é passível de incorporação, razão pela qual deve ser excluído da base de cálculo da contribuição previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contribuição previdenciária incide sobre os adicionais noturno e de insalubridade recebidos por servidores públicos estaduais quando preenchidos os requisitos legais de incorporação previstos na legislação local.

A contribuição previdenciária não incide sobre o adicional de férias e o adicional por serviço extraordinário dos serviços públicos do Estado da Bahia, por se tratarem de verbas de natureza transitória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, à luz da legislação local.

O Tema 163 do STF é aplicável aos servidores estaduais, desde que a legislação local não disponha de forma diversa quanto à natureza incorporável das parcelas remuneratórias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 3º e 12; 201, § 11; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 61, 77, 90 e 132; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 71.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11.10.2018 (Tema 163); TJBA, AP 8001090-18.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 28.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8079832-25.2023.8.05.0001
, originária da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como
Apelado
SUENE CARILO DE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,

conhecer a Apelação interposta e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DE. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA